Tribunal: TJDFT
Processo: 0738382-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Nulidade de negócio Jurídico. Compra e venda simulada. Entrega de embarcação em garantia de mútuo. Bem de terceiros em multipropriedade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de lancha, por simulação, fundada no argumento de que o negócio foi celebrado para encobrir a entrega do bem como garantia de empréstimo obtido mediante prática de agiotagem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade do negócio jurídico de compra e venda, diante da alegação de simulação em prejuízo do direito de terceiros.
III. Razões de decidir
3. Se a embarcação foi alienada por empresa de administração de bens em regime de multipropriedade e, paralelamente, dada em garantia a mútuo tomado pelo representante da empresa, este último negócio jurídico deve ser declarado nulo, conforme o art. 167, do Código Civil.
4. O fato de existirem outras embarcações do mesmo modelo na região não compromete a identificação do bem objeto da controvérsia. Os elementos constantes dos autos — tais como os números do chassi e dos motores, a documentação específica dos contratos de aquisição, a participação dos multiproprietários em grupo exclusivo de comunicação sobre a embarcação e o pagamento das despesas de administração — permitem individualizar de forma inequívoca a lancha adquirida pelos multiproprietários.
5. Inexistindo dúvida razoável quanto à titularidade e à posse conjunta exercida sobre o bem, afasta-se a alegação de confusão com outras embarcações ou de mera locação esporádica.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/11/23; TJDFT, APC 0746237-13.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Rel. designado Des. Fabrício Fontoura Bezerra. j. 8/5/24.